Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001242-71.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JONATA KARAN MATHEUS - CPF: 006.134.581-41 (IMPETRANTE), JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1001242-71.2025.8.11.9005.

Impetrante:

JONATA KARAN MATHEUS.

Autoridade Coatora: Dr. Otávio Peixoto, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Litisconsorte:
BANCO BMG SA.

Data do Julgamento virtual:
14 a

16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MERA ALEGAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo impetrante, julgando deserto o recurso inominado. O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e requer a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência, embora seja meio idôneo para requerer a gratuidade, não vincula automaticamente o julgador, que pode analisar a razoabilidade do pedido à luz das provas dos autos, conforme art. 99, § 3o, do CPC.

No caso concreto, o impetrante não apresentou documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira, limitando-se a afirmar genericamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A ausência de prova documental da situação econômica inviabiliza o reconhecimento do fumus boni juris necessário ao deferimento da segurança.

Jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ confirma que a concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência, sendo incabível seu deferimento apenas com base em alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte.

O juiz não está vinculado à declaração de pobreza apresentada, podendo indeferir o pedido caso os elementos dos autos não evidenciem a incapacidade financeira.

Inexiste ilegalidade ou abuso de poder em decisão judicial que indefere a gratuidade diante da ausência de comprovação da situação alegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, MS no 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, 1a Turma Recursal Cível, j. 13/09/2019; TJ-SP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16/09/2020; STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/02/2015, DJe 20/02/2015; TJ-MT, AI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 20/04/2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1002697-17.2025.8.11.0002
, julgando-o deserto.

O impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1005686-90.2025.8.11.0003
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que o impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Embora os argumentos do impetrante mereçam consideração, verifico que não foi apresentada qualquer documentação que comprove sua alegada incapacidade financeira. Assim, a ausência de comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal afasta a presença do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025